Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700143-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: FERNANDA GOMES COELHO DESPACHO Intime-se a parte agravada acerca da Decisão de ID 54768228, proferida pelo Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, que, ao analisar pedido liminar da parte agravante, deferiu em parte a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar que a candidata Fernanda Gomes Coelho realize a prova de verificação de aprendizagem, a ser aplicada na data provável de 04 de fevereiro de 2024, de forma presencial, em igualdade de condições com os demais candidatos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Anota-se e intima-se o advogado da parte agravada, PAULO MAX CAVALCANTE DA SILVA. OAB/DF 47.548, tendo em vista a informação dos autos de origem de ID184180902 - Substabelecimento. Comunica-se ao Juízo de origem acerca do teor da Decisão de ID 54768228. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator